Tribunal: TJDFT
Processo: 0728218-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728218-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETI ALMEIDA VALE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto MARIA GORETI ALMEIDA VALE contra decisão de ID 241395167 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do processo em razão da decisão proferida no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, em suma, que não há necessidade de suspensão do processo, uma vez que a situação dos autos é diversa da discutida no Tema 1.169/STJ; que a liquidação é prescindível, uma vez que a decisão coletiva que embasa a execução é líquida e individualizável, contendo todos os elementos necessários à sua execução. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a continuidade do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, em que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento, aos substituídos, do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, inclusive dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago, compreendidas entre 1/9/2015 e a data em que for implementado o reajuste, com a incidência de juros de mora, de acordo com a TR, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela (ID 239891258, autos de origem). Por seu turno, o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça na hipótese, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Como se vê, o título executivo não é genérico, pois estabelece o período a ser pago e os índices de juros e correção monetária aplicáveis, razão pela qual a quantia devida só depende da realização de cálculos aritméticos. Portanto, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a partir da aplicação do distinguishing. Em casos tais, a Sexta Turma Cível tem decidido que “há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. Embora se trate de execução individual de sentença de ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia, porque a sentença coletiva que originou o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A sentença coletiva que originou o presente cumprimento de sentença não se trata de título genérico. Precedentes.” (Acórdão 1752471, 07233786920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023). O entendimento foi recentemente reafirmado no seguinte acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0032335-90. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TÍTULO COLETIVO GENÉRICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do Tema 1169, o Superior Tribunal de Justiça busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 2. No caso dos autos, não se trata de Sentença exequenda genérica. Com efeito, houve a delimitação correta do seu alcance subjetivo, bem como suficiente determinação quanto seu alcance objetivo. Inaplicabilidade do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1997948, 0705239-98.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano à parte agravante na manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. O interesse é patrimonial e não há risco à subsistência no sobrestamento até o julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora